Tribunal: CARF
Processo: 18470.721455/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721455/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CARLOS BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que imposto incidente sobre o RRA
deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes
nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no
montante recebido pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721455/2011-52
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721455/2011-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-55.762 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 50 e 51):
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.10/15 lavrada pela DRF/Rio de Janeiro II em 24/01/2011, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006,
cópia apensada às fls.42/48, que apurou "omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federai', no valor de R$ 64.710,62,
resultando, em conseqüência, a exigência de imposto de renda suplementar (código
2904), no valor de R$ 11.547,38, acrescido de multa de ofício de 75% (passível de
redução), no valor de R$ 8.660,49, além de juros de mora, no valor de R$ 1.864,89,
calculados até janeiro de 2011.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento legal" da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 64.710,62, auferidos pelo titular e/ou seus
dependentes. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.941,32
O contribuinte foi intimado em 27/08/2010 para apresentação da documentação
referente à ação judicial n° 2003.51.01.507686-5, impetrada na Justiça Federal. Em
razão de os documentos apresentados serem insuficientes para uma análise conclusiva,
reintimou-se o contribuinte em 04/11/2010 para complementação da documentação,
todavia essa intimação fiscal não foi atendida. Em conseqüência, o lançamento está
sendo efetuado com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Em sua peça impugnatória de fls.02/09 o contribuinte, argumenta, em apertada síntese,
que: 1) "Amplamente pacificado nos tribunais superiores que não incide imposto sobre
a renda em casos de indenização, visto que não são casos de aumento patrimonial, mas
tão somente uma contrapartida a um direito violado"; 2) Quanto à competência das
verbas recebidas, " os valores deveriam ter sido recebidos a cada mês, e não de uma só
vez como efetuado ao fim do litígio" e "se tivesse recebido a cada mês, os valores se
enquadrariam na faixa de isenção da tabela do imposto de renda, ou seja, dessa forma
também não haveria incidência de imposto de renda na receita auferida"; 3) "No
cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente ao
trabalhador, devido à prolação de sentença judicial no foro trabalhista, deve ser levado
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte mediante aplicação das
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês, nos termos
previstos no artigo 620 do RIR/1999".
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721455/2011-52

Embora ausente a documentação requerida em momento anterior ao lançamento, os
argumentos apresentados na peça contestatória de fls.02/09 foram analisados, mediante
revisão de ofício promovida pela Fiscalização da DRF/Rio de Janeiro II, em
cumprimento à Instrução Normativa RFB n° 958/2009, em seu artigo 6°-A, com nova
redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, no propósito de se observar
a adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária.
A par disso, foram lavrados em 15/08/2011 o Termo Circunstanciado de fls.24/28 e em
30/08/2011 o Despacho Decisório de fls.29, cuja conclusão foi pela manutenção integral
do lançamento em foco.
A justificativa da revisão de ofício, conforme o Termo Circunstanciado supracitado, foi
assim explanada:
"Analisando a documentação apresentada, verifica-se que o contribuinte não
traz aos autos documentação hábil e idônea pertinente à ação que deu origem
aos rendimentos considerados omitidos (cópias de extratos bancários, sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha das verbas e cálculos de
liquidação de sentença, atualização de cálculos, alvarás judiciais, guia de
levantamento, DARF para recolhimento IRRF, dentre outros), que permita
apurar o quantum e a natureza dos rendimentos tributáveis, os juros e a
atualização monetária inerente à ação judicial, conforme estabelece o artigo 56
do RIR/1999. Outrossim, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes ".
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório acima mencionados,
mediante recebimento do Termo de Intimação apensado a fls.31, em 12/09/2013,
segundo AR-Aviso de Recebimento apensado às fls.32/33, o contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade às fls.35/37.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 49 a 50):
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento formalizado
pela Notificação de fls.11/15 para manter os dados constantes do Termo
Circunstanciado de fls.24/28 e do Despacho Decisório de fls.29.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando tratar-se de indenização recebida recebido acumuladamente (RRA), a qual, se não tida
como rendimento isento, deverá ser tributada pelo regime de competência, e não pelo de caixa
(processo digital, fls. 60 a 62).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721455/2011-52

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/2/2015
(processo digital, fl. 56), e a peça recursal foi interposta em 10/3/2015 (processo digital, fl. 60),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como os arts. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, e 99, parágrafo único, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721455/2011-52

[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à alegação recursais de que tais rendimentos são
isentos, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo,
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 51 e 52).
Em sua manifestação de inconformidade às 35/37, o notificado, após ressaltar que "a Lei
pode retroagir quando for para beneficiar o cidadão", argumenta que o crédito
tributário deveria ser revisto e apurado conforme artigo 10 da Instrução Normativa RFB
n° 1.127 de 07/02/2011 e reitera seu entendimento de que "já esta amplamente
pacificado nos tribunais superiores que não incide imposto sobre a renda em casos de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721455/2011-52

indenização visto que não são casos de aumento patrimonial, mas tão somente uma
contrapartida a um direito violado".
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e § 4°, do Decreto n° 70.235/72, com
a redação conferida pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei n°
9.532/97, o interessado deve instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
O notificado não apresentou, para apreciação da autoridade julgadora, nenhuma
documentação no intuito de comprovar que os rendimentos em pauta são decorrentes de
indenização, de maneiras a comprovar a veracidade de sua afirmativa, se atendo ao
campo das meras alegações e, como é público e notório, alegar não é provar.
(destaques no original)
A propósito, a documentação juntada ao recurso voluntário interposto, também
nada prova acerca da suposta isenção ora refutada
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reconhecendo que imposto incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 114
DF CARF MF
Original